Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. A denúncia é válida quando, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimita o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa.
2. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", diante do robusto acervo probatório, consistente em firme e seguro relato da vítima, corroborado pelos harmônicos depoimentos das testemunhas e das provas periciais acostadas aos autos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
4. Para configuração do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal), basta que o agente tenha praticado atos voltados à satisfação da lascívia com a vítima, seja conjunção carnal ou atos libidinosos diversos, haja vista a violência ser presumida no referido delito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente e sobre o delito de estupro de vulnerável, estabeleceu a tese de que é possível a elevação da pena-base, em razão do réu, à época da conduta delituosa, desempenhar a função de policial militar, profissão destinada à segurança e à paz pública, o que torna tal circunstância dotada de maior censura, quando em cotejo com cidadão que não exerce essas funções na sociedade, merecendo maior reprovabilidade. Precedentes.
6. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, ao ponto de se cortar com gilete e tentar suicídios por duas vezes.
7. Não há falar em avaliação favorável ao réu pelo comportamento da vítima, ao argumento de que ela procurou manter relacionamento com homem casado, haja vista não recair sobre a ofendida, adolescente com idade entre 12 (doze) e 13 (treze) anos, à época dos delitos, a responsabilidade por prática sexual que a própria lei estabelece como criminosa, em razão da vulnerabilidade reconhecida e violência presumida sofrida por ela. Posição contrária poderia reforçar a errônea prática de revitimização da ofendida, que já sofreu ao ser cooptada para contato sexual promovido pelas investidas do acusado, adulto, capaz e com estrutura psíquica e emocional plenamente formada, contando com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, à época dos fatos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, tem se considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.
9. Comprovado nos autos que os fatos ocorreram entre maio-2016 e 11-abril-2017, perdurando por quase um ano, mostra-se justificada a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), pela continuidade delitiva, visto as circunstâncias do caso terem demonstrado ocorrência de mais de sete episódios criminosos.
10. Preliminar rejeitada. Recurso Desprovido.